Tribunal: TJSP
Processo: 2136028-14.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos declaratórios a acórdão, proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento do julgado que não conheceu, porque preclusas, de exceção de coisa julgada e da alegação de que a penhora não poderia ser mantida sobre alguns dos bens constritos.

Exceção de coisa julgada material e alegação de impenhorabilidade de alguns imóveis penhorados, uns porque

Ementa:
Embargos declaratórios a acórdão, proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento do julgado que não conheceu, porque preclusas, de exceção de coisa julgada e da alegação de que a penhora não poderia ser mantida sobre alguns dos bens constritos.

Exceção de coisa julgada material e alegação de impenhorabilidade de alguns imóveis penhorados, uns porque adquiridos pelo coexecutado, que sucedeu seu finado genitor no polo passivo da execução, sem nenhuma participação da herança por ele recebida, outro porque bem de família de outro coexecutado.

Exceção de coisa julgada já repelida no saneador e na r. sentença. Inadmissibilidade de reabrir a discussão a respeito dessa matéria, ainda que com nova perspectiva jurídica, ou seja, de que a improcedência de ação indenizatória anterior, fundada nos mesmos fatos, movida apenas em relação a um dos corresponsáveis solidários aproveitaria os demais corresponsáveis que não participaram daquele processo. Embargos declaratórios rejeitados nesse aspecto.

Ausência de preclusão da questão relativa à impossibilidade de penhora de bens do coexecutado, sucessor de um dos corréus falecido no curso do processo, adquiridos sem participação dos bens recebidos na herança deixada pela parte sucedida e da impenhorabilidade do bem de família. Decisão anterior, que examinou essas questões, sem caráter de definitiva porque proferida antes da produção de prova documental sobre os fatos alegados. Reiteração de tais alegações com prova documental. Possibilidade. Preclusão que teria ocorrido apenas se, concedida oportunidade aos devedores para produção de provas sobre tais fatos, eles não as tivessem produzida. Precedentes do E. STJ nesse sentido. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para, reexaminando tais alegações, levantar a penhora dos bens adquiridos pelo coexecutado, que ingressou nos autos como sucessor de um dos coexecutados falecido no curso do processo, sem nenhuma participação da herança por ele recebida deste e em parte do bem tido como de família.

Aumento da área construída do bem de família sobe lote contíguo no curso do processo. Não proteção do bem de família sobre a nova construção encetada na pendência da demanda. Impenhorabilidade que recai apenas sobre o lote com sua antiga construção existente antes da ação.

Acórdão embargado que, por equívoco, considerou a anuência do exequente com o levantamento da penhora sobre alguns desses bens. Concordância manifestada pelo antigo advogado do exequente, coexequente quanto aos honorários sucumbenciais. Embargos do exequente acolhidos para afastar do acórdão embargado em relação a essa consideração equivocada. Afastamento, porém, de tais bens da penhora, um deles parcialmente, pelos motivos já expostos.

Ambos embargos declaratórios acolhidos em parte com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Tambaú, em que são
embargantes/embargados ANTÔNIO LUIZ D' ÉRCOLE, VÂNIA APARECIDA
TEIXEIRA DE ANDRADE D' ÉRCOLE, JOSÉ CARLOS D' ÉRCOLE, LEONICE
BORGES D' ÉRCOLE, ARTEMIO MORANDIN JUNIOR e ROSELI APARECIDA D'
ÉRCOLE MORANDIN, é embargado/embargante JOSÉ CARLOS DE SOUZA e
Embargado JOSE LUIZ FERNANDES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ambos embargos declaratórios acolhidos em
parte com efeitos infringentes.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente) E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
2
Embargos de Declaração no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000
Embargantes e, reciprocamente, embargados: Antonio Luiz D'Ércole, Vânia
Aparecida Teixeira de Andrade D'Ércole, José Carlos D'Ércole, Leonice Borges
D'Ércole, Artemio Morandin Júnior, Roseli Aparecida D'Ércole Morandin e José
Carlos de Souza
Voto no 24405
Embargos declaratórios a acórdão, proferido em agravo de
instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento
do julgado que não conheceu, porque preclusas, de exceção de
coisa julgada e da alegação de que a penhora não poderia ser
mantida sobre alguns dos bens constritos.
Exceção de coisa julgada material e alegação de
impenhorabilidade de alguns imóveis penhorados, uns porque
adquiridos pelo coexecutado, que sucedeu seu finado genitor no
polo passivo da execução, sem nenhuma participação da herança
por ele recebida, outro porque bem de família de outro
coexecutado.
Exceção de coisa julgada já repelida no saneador e na r. sentença.
Inadmissibilidade de reabrir a discussão a respeito dessa matéria,
ainda que com nova perspectiva jurídica, ou seja, de que a
improcedência de ação indenizatória anterior, fundada nos
mesmos fatos, movida apenas em relação a um dos
corresponsáveis
solidários
aproveitaria
os
demais
corresponsáveis que não participaram daquele processo.
Embargos declaratórios rejeitados nesse aspecto.
Ausência de preclusão da questão relativa à impossibilidade de
penhora de bens do coexecutado, sucessor de um dos corréus
falecido no curso do processo, adquiridos sem participação dos
bens recebidos na herança deixada pela parte sucedida e da
impenhorabilidade do bem de família. Decisão anterior, que
examinou essas questões, sem caráter de definitiva porque
proferida antes da produção de prova documental sobre os fatos
alegados. Reiteração de tais alegações com prova documental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
3
Possibilidade. Preclusão que teria ocorrido apenas se, concedida
oportunidade aos devedores para produção de provas sobre tais
fatos, eles não as tivessem produzida. Precedentes do E. STJ
nesse sentido. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos
infringentes para, reexaminando tais alegações, levantar a
penhora dos bens adquiridos pelo coexecutado, que ingressou nos
autos como sucessor de um dos coexecutados falecido no curso
do processo, sem nenhuma participação da herança por ele
recebida deste e em parte do bem tido como de família.
Aumento da área construída do bem de família sobe lote contíguo
no curso do processo. Não proteção do bem de família sobre a
nova
construção
encetada
na
pendência
da
demanda.
Impenhorabilidade que recai apenas sobre o lote com sua antiga
construção existente antes da ação.
Acórdão embargado que, por equívoco, considerou a anuência do
exequente com o levantamento da penhora sobre alguns desses
bens. Concordância manifestada pelo antigo advogado do
exequente, coexequente quanto aos honorários sucumbenciais.
Embargos do exequente acolhidos para afastar do acórdão
embargado em relação a essa consideração equivocada.
Afastamento, porém, de tais bens da penhora, um deles
parcialmente, pelos motivos já expostos.
Ambos embargos declaratórios acolhidos em parte com efeitos
infringentes.

Os coexecutados agravaram da decisão, proferida a f.
3577/3580 dos autos originários (f. 741/743 deste agravo), cumprimento de
sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos
causados em prédio rústico movida por JOSÉ CARLOS DE SOUZA,
primitivamente em relação a DEOMEDES D'ÉRCOLE, ANTONIO LUIZ
D'ÉRCOLE E ROSELI D'ÉRCOLE MORADIN, que manteve o
entendimento de que as questões levantadas pelos executados sobre (1) a
impenhorabilidade de alguns imóveis por serem bens de família, (2) não
responderem alguns imóveis de José Carlos D'Ércole à execução porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
4
são próprios dele e, como sucessor do coexecutado Deomede D'Ércole,
não podem responder pela dívida cobrada no cumprimento do julgado
porque não recebidos na herança de seu parte, falecido no curso do
processo; já tinham sido decididas, estando, assim, preclusas, e
determinou o prosseguimento do cumprimento do julgado com a
designação de leilão dos bens penhorados, facultando aos executados,
terceiros interessados e exequente formularem propostas de adjudicação
dos bens conforme laudo de avaliação.
Os executados, na decisão dos embargos declaração por eles
opostos, foram ainda condenados à multa por litigância de má-fé em 2%
do valor da causa, acrescida de indenização de 1% sobre o valor da causa
em favor do exequente.
Inconformados, eles apresentaram agravo de instrumento,
requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito
postularam que: (a) seja afastada a decisão que determina a designação
de leilão dos bens penhorados, pelos seguintes fundamentos; (a1) o bem
descrito no item 9 do edital é bem de família, o que já foi reconhecido; (a2)
o bem descrito no item 12 do edital já foi arrematado; (a3) o do item 5 é
bem de família de Antônio Luiz; (a4) o do item 6 é bem de família de José
Carlos; (a5) os do lote 7,10 e 11 do edital são de titularidade do sucessor
processual José Carlos e não foram transferidos pela herança e, caso não
seja reconhecido tal pedido, seja respeitada a meação da respectiva
esposa; (b) seja reconhecida a existência de coisa julgada material
formada no primeiro processo em relação ao responsável solidário José
Carlos D'Ércole e, por consequência, a nulidade do presente feito desde o
início; (c) seja afastada a multa por litigância de má-fé.
No julgamento desse agravo, esta C. Câmara, em acórdão
de minha relatoria, julgou que:
(a) quanto ao bem objeto da matrícula no 6289, descrito no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
5
item 9 do edital (f. 3051 dos autos), não poderia ele constar do edital de
hasta pública porque, e C. Câmara no julgamento do agravo de
instrumento no 990.10.418046-5, relatoria do eminente do Des. José
Malerbi, já reconheceu a impenhorabilidade desse bem (f. 441/444 destes
e f. 1899/1902 dos autos originários), tendo o MM. Juiz “a quo”, inclusive,
ao prestar informações para este agravo (f. 265/267 no item 6),
reconhecido o equívoco na inserção desse imóvel no edital de leilão;
(b) quanto ao bem objeto da matrícula no 5262 do CRI local,
descrito no item 12 do edital (f. 3052 dos autos), o MM. Juiz,
reconsiderando a decisão agravada, determinou o levantamento da
penhora sobre esse imóvel, ocorrendo perda superveniente do interesse
recursal dos agravantes;
(c) quanto ao bem objeto da matrícula 4.658, descrito no
item 11 do edital (f. 3051 dos autos), o próprio exequente, em
contrarrazões (f. 206/218), concordou com a pretensão dos agravantes e
requereu que o bem seja excluído do edital da praça;
(d) quanto ao bem objeto da matrícula 1.104, apontado no
item 6 do edital (f. 3051 dos autos), o exequente também reconheceu que
o imóvel está fora dos limites da herança e requereu que o bem seja
excluído do edital de praça;
(e) quanto à alegação de existência de coisa julgada, tal
questão foi examinada e afastada no despacho saneador do processo de
conhecimento, em 18 de fevereiro de 1997 (f. 280/281) e confirmada na
sentença da fase de conhecimento, em 31 de janeiro de 2000 (f. 270/279),
impossibilitando assim, a rediscussão dessa matéria;
(f) quanto aos outros imóveis, que seriam bens de família
dos executados e aqueles que não responderiam pela dívida cobrada
porque próprios do coexecutado Jose Carlos, sucessor na execução de
seu pai, não adquiridos pela herança recebida deste, considerou que tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
6
questões já tinham sido decididas anteriormente, pelo magistrado “a quo”
e em anterior agravo por esta Câmara que as considerou, por isso,
preclusas.
Sobrevieram embargos declaratórios dos executados (f.
01/08 do apenso) e do exequente (f. 15/22).
Os executados, em seus embargos, alegaram contradição e
omissão no julgado embargado porque (a) o imóvel consignado no item 10
do edital, matriculado sob n. 2.068, foi adquirido por José Carlos D'Ércole,
por compra, no ano de 1.981, portanto não pode responder pela execução;
(b) o imóvel descrito no item 05 do edital constitui bem de família desse
coexecutado; (c) essas matérias aduzidas nos itens anteriores nunca
foram decididas em definitivo nestes autos; (c) a improcedência da ação
anterior, idêntica a esta, movida apenas em relação a José Carlos
D'Ércole aproveita a todos os corréus, codevedores solidários pela
indenização oriunda do mesmo ato ilícito que motivou a propositura de
ambas as ações, devendo ser reanalisada sobe esse enfoque a questão
da coisa julgada.
Já o exequente, em seus embargos declaratórios, alegou
que, ao contrário do que constou do acórdão embargado, (a) não houve
sua concordância com a retirada da praça pública dos imóveis descritos
nos itens 06 e 07 do edital, pois quem expressou sua anuência nesse
aspecto foi seu ex-advogado; (b) no julgamento do anterior agravo, por
esta Câmara, já se decidiu que não poderia mais ser discutida a validade
da penhora dos imóveis mencionados nos itens 06, 11 e 12 do edital, pela
preclusão.
Intimados para se manifestarem sobre os embargos
declaratórios, sobrevieram manifestações dos executados (31/36) e do ex
advogado do exequente Dr. José Luis Fernandes, também exequente (f.
38/40)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
7
É o relatório.
O ora exequente propôs, inicialmente, em relação apenas a
José Carlos D'Ércole, ação indenizatória pelos danos sofridos em sua
lavoura, invadida, segundo alegou, por gado pertencente a esse réu.
Porque não provada a propriedade desse gado, foi o pedido
indenizatório julgado improcedente.
Transitada em julgado essa sentença de improcedência, o
ora exequente propôs esta ação indenizatória, fundada no mesmo fato, a
saber, danos em sua lavoura invadida pelo gado bovino, alegando, porém,
que esse gado pertencia não apenas a José Carlos D'Ércole, mas,
também, a seu pai Deomedes D'Ércole e a seus irmãos Antonio Luiz
D'Ércole e Roseli Aparecida D'Ércole Morandin.
Figuraram primitivamente no polo passivo desta ação estas
três pessoas, pai e irmãos respectivamente de José Carlos D'Ércole.
Em contestação, arguiram os corréus a exceção de coisa
julgada, diante da improcedência definitiva do pedido indenizatório,
deduzido na ação anterior, fundada nos mesmos fatos, movida, porém,
apenas em relação a José Carlos D'Ércole.
O magistrado, no saneador, afastou essa arguição
considerando que as partes não eram as mesmas, pois a primeira ação
fora movida apenas em relação a José Carlos D'Ércole, enquanto que, na
segunda, figuraram no polo passivo seu pai e seus dois irmãos já
mencionados.
Na sentença de improcedência, foi afastada novamente a
alegação de coisa julgada pela diversidade dos réus, não sendo ela, nesse
aspecto, reformada pelo v. acórdão que deu provimento ao recurso do
autor para julgar procedente o pedido indenizatório.
Em cumprimento do julgado, fundado em parecer do ilustre
processualista Dr. Camilo Zufelato (f. 46/75), os executados alegaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
8
novamente a exceção de coisa julgada, porém, sob novo enfoque jurídico,
ou seja, como José Carlos D'Ércole, réu na primeira ação julgada
improcedente, e os outros três réus da ação seguinte, seriam, segundo o
autor, coproprietários do gado bovino que danificou a lavoura, eles seriam
devedores solidários da obrigação de indenizar o autor pelos danos
sofridos e a improcedência do primeiro pedido indenizatório aproveitaria os
outros réus, devedores solidários, da ação seguinte. A identidade de parte,
requisito para a identidade das ações, não deveria ser vista sob o aspecto
puramente formal, de quem foi parte no processo, mas sob o ponto de
vista material, alcançando os devedores solidários da obrigação que
poderiam ter sido partes na primeira ação, movida apenas em relação a
um deles. A sentença de improcedência na primeira ação aproveitaria,
assim, os demais devedores solidários que não figuraram no polo passivo
daquela demanda.
É certo que, sob esse enfoque, a exceção de coisa julgada
não foi examinada no saneador e nem na sentença proferida nestes autos,
que considerou como parte passiva, para fins de caracterização da
identidade da ação, quem efetivamente participou como réus em ambas
as ações.
Todavia, ao se decidir que réus foram apenas aqueles que
ocuparam efetivamente os polos passivos de ambas as ações, no
saneador e na sentença proferidos no segundo processo, foi repelida, ao
menos implicitamente, a da tese sustentada pelos executados, em
cumprimento do julgado, de que quem teria também legitimidade
concorrente para, como devedor solidário, ter figurado como corréu na
primeira ação, deveria ser considerado como parte, no sentido material,
para fins da identidade das ações.
E não obstante não alegada naquela oportunidade a
exceção de coisa julgada sob esse novo enfoque jurídico, o magistrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
9
que, por presunção, é conhecedor do direito (jura novit curia), poderia
naquelas ocasiões a ter acolhido sob esse viés jurídico.
Não o fez, porém, e sua decisão, nesse particular, não foi
alterada, tendo transitado em julgado o v. acórdão que, reformando quanto
ao mérito a r. sentença proferida nesta ação, deu provimento ao recurso
do autor para julgar procedente o pedido indenizatório, o que inviabiliza,
sem embargo do entendimento sustentado pelos executados, seja
novamente suscitada, ainda que com a nova roupagem jurídica
apresentada, a mencionada exceção.
Não houve, portanto, omissão ou contradição no v. acórdão
embargado ao não admitir a reanálise dessa questão, já preclusa.
Passa-se ao exame de ambos os embargos declaratórios
quanto à impenhorabilidade dos imóveis que seriam bem de família dos
executados, quanto aqueles do coexecutado José Carlos D'Ercole, que
ingressou no polo passivo da ação como sucessor do falecido corréu
Deomedes D'Ércole , seu pai, não respondendo, portanto, seu imóveis
adquiridos sem vinculação com a herança de seu genitor, pela dívida
cobrada nestes autos, e quanto à não anuência do exequente em relação
ao afastamento da penhora dos imóveis descritos nos itens 06, 07 e 11 do
edital.
São os imóveis descritos nos itens 05, 06, 07, 10 e 11 do
edital.
O acórdão embargado, na esteira de julgamento de
anterior agravo de instrumento (Agravo 2217778-09-2016), decidiu que as
questões relativas à impenhorabilidade dos imóveis caracterizados como
bem de família e àqueles do coexecutado José Carlos que não
responderiam à execução porque adquiridos sem vinculação com a
herança recebida de seu pai estavam preclusas porque já apreciadas no
cumprimento do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
10
Constou do acórdão embargado sobre isso o seguinte:
“Sobre os demais imóveis, as questões sobre a impenhorabilidade
de bens de família e demais alegações sobre a penhora realizada
em 24/09/2009 (f. 295/296 destes e f. 1118/1119 dos autos
originários) estão preclusas como já reconhecido nos autos do
agravo de instrumento no 2217778/09.2016.8.26.0000 por esta 35a
Câmara de Direito Privado.
“Saliente-se que as alegações de que a penhora atingiu bem de
família de Antonio Luiz D'Ércole quanto ao imóvel da matrícula no
9410 (lote 5 do edital) e de que atingiu bens pertencentes a José
Carlos D'Ércole e sua esposa Leonice Borges D'Ércole,
ultrapassando os limites da herança, já foram feitas logo após a
penhora (f. 1181/1183 dos autos originários) e foram rechaçadas às
f. 1226 dos autos originários. Os executados, no entanto, não
recorreram de tal decisão.
“Nas petições de f. 1237/1240 e 1447/1454 renovaram os
argumentos expostos às f. 1181/1183, tendo inclusive o MM. Juiz
alertado que a questão já estava decidida e os executados deveriam
recorrer se fosse o caso (f. 1610 dos autos originários). “Os
executados, no entanto, deixaram de recorrer no momento
oportuno e desde então, peticionam nos autos na tentativa de obter
o reexame da matéria, o que não é cabível.”
Na petição de f. 1.181/1.183 os executados alegaram a (a)
impenhorabilidade dos seguintes imóveis, tidos por eles como bem de
família, (a1) item 10 do edital, lote 06 da Quadra A2, imóvel residencial de
Ana Sartori D'Ércole, (a2) item 06 do edital, lote 05 da Quadra B8, imóvel
residencial de José Carlos D'Ércole, e (a3) itens 05 e 09 do edital, lotes 03
e 04 da Quadra B8, unificados na matrícula 9.410, residência do
coexecutado Antonio Luis D'Ércole, e (b) não poderem ser penhorados os
imóveis de José Carlos D'Ércole e sua esposa que adquiriram sem
qualquer relação com os bens recebidos na herança de seu pai (f. 301 e
303 dos autos do agravo de instrumento).
A decisão de f. 1.226 (f. 304 dos autos do agravo) manteve
a penhora sobre esses bens, sob o fundamento de que não houve
comprovação de serem os bens penhorados os únicos de propriedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
11
Ana Sartori D'Ércole e de José Carlos D'Ércole e nem dos bens recebidos
na herança deixada por Deomedes D'Ércole.
Houve, conforme já salientado no acórdão embargado,
reiteração dessas alegações, rejeitadas sob o argumento de que elas já
tinham sido apreciadas.
Ocorre, porém, revendo o posicionamento adotado no
julgamento do acórdão embargado e naquele que apreciou o anterior
agravo de instrumento (Agravo 2217778-09-2016), que essa mencionada
decisão do douto magistrado a quo não foi definitiva quanto à não
caracterização dos imóveis como bens de família e quanto aos outros
bens do executado José Carlos D'Ércole, que não poderiam responder
pela satisfação da dívida porque não adquiridos com a herança recebida
de seu pai.
Essa decisão deve ser compreendida no sentido de que,
naquele momento, não havia prova (a) de que os alegados bens de família
eram os únicos dos executados e (b) dos bens recebidos por José Carlos
D'Ércole na herança de seu pai.
Isso não impedia os executados de provarem, após essa
decisão, que tais bens eram de família e, portanto, impenhoráveis, e que
outros foram adquiridos por José Carlos sem vinculação com a herança
recebida de seu pai.
Portanto, ao contrário do que se entendeu nos julgamentos
embargado e do agravo anterior e nas decisões do juízo “a quo”, o exame
dessas questões estaria preclusa apenas se tivesse sido dada
oportunidade aos executados para provarem a qualidade dos bens de
família dos imóveis e a aquisição de outros por José Carlos sem
vinculação à herança recebida de seu genitor, sem que eles tivessem
produzido tal prova.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
12
STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A
QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE
DECISÃO ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM
APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
No
568
DO
STJ.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há
preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior
definitivamente julgada. A impugnação foi indeferida por falta de
provas, sem que fosse possibilitado à parte a apresentação de provas da
impenhorabilidade do bem de família.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
6. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO
CPC/2015 (ART.
397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO.
INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal, desde que não se trate de documento indispensável à
propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o
princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).
2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder
Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
13
de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato
superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.
3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e
933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou
incentivar a fraude processual.
4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade
para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já
conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e
esta se queda silente.
5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto
fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula
no 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)
Assim, porque não fora dada oportunidade aos executados
de provarem a natureza de bens de família e de pertencerem outros ao co-
executado José Carlos D'Érecole, adquiridos por ele sem qualquer
vinculação com a herança recebida de seu pai, a decisão proferida a f. f.
1.226 (f. 304 dos autos do agravo), que manteve a penhora sobre esses
bens, porque não comprovada serem eles os únicos de propriedade de
Ana Sartori D'Ércole e de José Carlos D'Ércole e nem os bens recebidos
na herança deixada por Deomedes D'Ércole, não tornou preclusa essa
questão, que poderia ser suscitada, como o foi, com novas provas
documentais e reexaminada.
Por outro lado, tem razão o exequente José Carlos de
Souza, em seus embargos declaratórios, ao alegar que não foi ele, mas,
sim, seu anterior advogado, que cobra também, nesta execução, os
honorários sucumbenciais que lhe são devidos, quem anuiu com o
afastamento da penhora sobre alguns dos bens do edital.
Impende, pois, examinar a questão se os bens descritos
nos itens 05, 06, 10 e 11 do edital devem ser afastados da penhora.
Releva acentuar que: (a) como constou do acórdão
embargado, o imóvel referido no item 12 do edital já foi excluído da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
14
penhora por decisão do magistrado “a quo”, conforme já salientado no
julgamento ora embargado, (b) o exequente embargante José Carlos de
Souza se confundiu, em seus embargos declaratórios, quanto ao imóvel
descrito no item 07 do edital, pois o acórdão embargado decidiu,
equivocadamente, que teria havido sua concordância com o levantamento
da penhora dos imóveis dos itens 06 e 11 do edital.
José Carlos D'Ércole não integrou como corréu primitivo o
polo passivo desta ação. Ele foi nele incluído como sucessor de seu pai,
corréu que faleceu no curso do processo.
Assim, seus bens adquiridos sem relação à herança de seu
genitor, conforme já decidido, não respondem pela dívida cobrada em
cumprimento do julgado, mas, apenas, aqueles oriundos de tal herança.
Sustenta tal coexecutado que os imóveis mencionados nos
itens 06, 10 e 11 do edital foram por ele adquiridos sem nenhuma
participação do quinhão hereditário deixado por seu pai.
Não foi localizado, nestes autos de agravo, a certidão de
óbito do Sr. Deomedes D'Ércole, corréu primitivo, pai de José Carlos
D'Ércole, mas o acórdão juntado por cópia a f. 100/103 menciona ter seu
falecimento ocorrido em 1.997.
A r. sentença de improcedência, proferida na segunda ação
indenizatória, reformada, quanto ao mérito, em julgamento de apelação
para ser acolhido o pedido indenizatório, também menciona a suspensão
do processo em razão da morte desse corréu, falecido no curso do
processo, sucedido por seus herdeiros (f. 270/279).
Tem-se, portanto, que Deómede D'Ércole faleceu em 1997,
ausente, porém, nestes autos de agravo, salvo equívoco na leitura de suas
inúmeras folhas, indicação do dia e do mês de seu óbito.
O item 06 do edital se refere ao lote no 05 da Quadra
B-08, do loteamento “Campos do Piché”,matriculado sob no 1.104 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
15
registro imobiliário.
A prova documental referente a esse imóvel revela que: (a)
ele foi adquirido, pelo coexecutado José Carlos, por compromisso de
compra e venda, datado de 13 de janeiro de 1982 (f. 155), (b) no projeto
para a edificação nele de uma residência consta carimbos da Divisão
Regional de Saúde datado de 09 de setembro de 1.981, da Prefeitura
Municipal aprovando-o datado de 09 de fevereiro de 1.982 e do Ministério
da Previdência e Assistência Social de 12 de fevereiro de 1981 (f. 158) e o
alvará de licença da construção data de 13 de setembro de 1984 (f. 160).
Adquirido, portanto, pelo coexecutado José Carlos antes do
fenecimento de seu genitor, esse bem não pode responder pelo
cumprimento do julgado, devendo ser dele excluída a penhora.
N0 item 10 do edital está descrito o lote 2 da Quadra E,
do loteamento “Campos do Piché”, matriculado sob no 2.068 no
registo imobiliário.
Segundo consta do documento informativo expedido pelo 1o
Cartório de Notas e Ofícios de Justiça e Anexos, em 02 de dezembro de
1.981, esse bem foi adquirido pelo co-executado José Carlos D'Ércole, por
compra instrumentalizada em escritura pública lavrada em 24 de julho de
1.981, registrada na matrícula imobiliária em dezembro de 1.981
Portanto, provado está que esse imóvel também foi
adquirido pelo co-executado José Carlos, antes do óbito de seu pai, não
podendo ele responder pela cobrança da indenização em cumprimento do
julgado. A penhora desse imóvel também é afastada.
O item 11 do edital se refere à fração ideal de 1/3 da
nua propriedade de uma casa de moradia popular, localizada na rua
Presidente Castelo Branco, 176, matriculado sob no 4.658.
A matrícula imobiliária (f. 136/138) desse imóvel revela que
foi ele adquirido por compra por Alcides Francisco Borges,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
16
instrumentalizada por escritura pública datada de 30 de dezembro de
1.987, registrada na matrícula imobiliária em 27 de dezembro de 1.988.
Foi averbada na matrícula a construção de uma casa popular e, em 29 de
janeiro de 2.002, foi registrada aquisição de 1/3 da nua propriedade desse
bem por Leonice Borges D'Ércole, esposa do coexecutado José Carlos.
Embora esteja incompleta a cópia da matrícula imobiliária
apresentada, o registro, nela, da aquisição de 1/3 da nua propriedade do
imóvel pela esposa do coexecutado José Carlos, revela que a aquisição
dessa fração ideal não teve origem na herança recebida por José Carlos
de seu pai, mas, provavelmente, em herança recebida de sua esposa de
um ou de ambos seus genitores.
Não pode tal bem responder pela cobrança da indenização
buscada no cumprimento do julgado, devendo ser dele levantada a
penhora.
O item 05 do edital menciona o imóvel residencial
consistentes nos lotes 03 e 04 da Quadra B-08 do loteamento “Jardim
Manoel Meirelles Alves, com área total do terreno de 500 m2 e área
construída de 253 m2 abrangendo um uma casa de moradia, uma
edícula e uma garagens, localizado na Rua Ettore D'Ércole 885.
Alega-se a impenhorabilidade de tal imóvel porque seria
bem de família, única residência do co-exectado Antonio Luis D'Ércole.
É certo que, pelo edital da praça pública, houve penhora de
outros imóveis desse coexecutado, itens 01, 02, 03, 04, 07 e 08 do edital,
mas eles estão nele descritos como lotes, sem menção a qualquer
construção, e avaliados, cada um, pelo valor de R$ 80.000,00.
Não há, nos autos, notícia alguma de outro imóvel
residencial desse coexecutado.
Revelam os autos que, antes, foi construída apenas uma
casa de moradia no lote 03, com área construída de 99,82 m2, e isso nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
17
idos de 80 (projeto construtivo de outubro de 1980, f. 177; o habite-se data
de junho de 1983, f. 179).
Posteriormente, já no curso desta ação, em outubro de
2.008, obteve tal executado a aprovação na Prefeitura Municipal do projeto
de ampliação dessa construção em mais 153,28 m2, consistente no
aumento da residência e na construção de uma edícula com 53,28 m2 e
de uma garagem com 100 m2, passando a área total construída a 253,10
m2 (alvará de licença a f. 172, planta para agrupamento dos lotes 03 e 04
com aumento da área construída aprovada em setembro de 2.008, f.
185/187).
Nesse quadro, goza da impenhorabilidade do bem de
família apenas a construção primitiva de 99,82 m2, erigida sobre o lote 03,
feita antes do ajuizamento desta ação indenizatória; não, porém, o
aumento de sua área construída sobre o lote 04, realizada em 2.008, já na
pendência da execução.
Isso porque o aumento dessa área construída, no curso
desta ação, com invocação da proteção de bem de família, impediria que o
lote n. 04, antes penhorável, respondesse pela satisfação do crédito
cobrado em cumprimento do julgado, assemelhando-se tal conduta à
fraude à execução.
Deve ser reconhecida apenas a impenhorabilidade, como
bem de família, do lote 03 com sua antiga construção para fins
residenciais de 99,82 m2.
Finalmente, como o acolhimento parcial do incidente
processual referente à impenhorabilidade de alguns bens, no bojo do
cumprimento do julgado, não extinguiu a execução nem mesmo
parcialmente, reduzindo o valor cobrado, não é cabível a condenação das
partes no pagamento de honorários sucumbenciais.
Menciono, a propósito, o seguinte precedente do E. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2136028-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24405
18
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
TRIBUNAL.
SÚMULA
168/STJ.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO
DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula
168/STJ).
2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp
1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do
executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação
foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de
propriedade de um dos executados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018).
Por tais, motivos acolho em parte ambos os embargos
declaratórios com efeitos infringentes para excluir da penhora e, portanto,
da hasta pública, os imóveis descritos nos itens 06, 10 e 11 do edital e, em
relação ao item 05, apenas o lote 03 com sua construção primitiva de
99,82 m2.
Acolhimento parcial de ambos os embargos declaratórios
com efeitos infringentes.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica